Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709549-89.2021.8.07.0000 Paciente: LUIZ FELIPE DE MIRANDA PINTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Roberto da Silva, em favor de LUIZ FELIPE DE MIRANDA PINTO, no qual aponta como autoridades coatoras os Juízos da 8a e 1a Vara Criminais de Brasília, que indeferiram o pedido de conexão/continência. Informa o Impetrante que o Paciente foi denunciado perante os MMs. Juízos da 1o Vara Criminal e 8a Vara Criminal da Comarca de Brasília/DF, como incurso nas sanções do art. 171, “caput” do Código Penal, tendo as respectivas denúncias sido recebidas pelos MMs. Juízes de Direito da mencionada comarca, ora autoridades coatoras. Esclarece que tais denúncias foram ofertadas porque o paciente teria em tese praticado o crime de Estelionato, art. 171 “caput”, do Código Penal Brasileiro, por supostamente ter oferecido às vítimas operações bancárias fantasiosas como soluções financeiras para as empresas das vítimas e ter obtido para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Essas são as condutas que o paciente teria praticado e que ensejaram o oferecimento das mencionadas denúncias. O deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão de sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes à análise do reconhecimento de conexão/continência, caso possíveis de serem aferidas na via do habeas corpus, que uma ação própria sobre a liberdade das pessoas; e não recurso sobre decisões incidentes de competência, se confundem-se com o mérito do julgamento e, por isso, é conveniente que a situação seja analisada mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, se porventura a Ordem for conhecida. Ademais, impende registrar, que eventuais datas das audiências designadas pelos juízos apontados coatores, deverão ocorrer após o julgamento do presente habeas corpus, diante da tramitação célere do writ, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar concernente ao sobrestamento dos feitos. Venham as informações pelos juízos apontados coatores. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator